Tribunal: TJDFT
Processo: 0709683-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Marlucia Fernandes da Silva contra sentença do juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que (Id 32328959, pp. 1-3), nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Iracema Gomes Soares em desfavor da apelante, julgou procedentes os pedidos, cujo dispositivo tem o seguinte teor: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedidos para condenar a parte ré a cumprir integralmente o contrato de ID 95525906, a fim de recolher o competente ITBI e comparecer em cartório para assinar a respectiva escritura pública de compra e venda do imóvel situado na Rua 30 Sul, lote 08, edifício Bouganville, apartamento 105, Águas Claras, bem como levar a registro no cartório de imóveis competente, sob pena de multa a ser cominada em eventual cumprimento de sentença. Resolvo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Em razão do princípio da causalidade, condeno a ré a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (oitocentos reais), com base no art. 85, § 8o, do CPC. Não havendo outros requerimentos após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. P.R.I. A ré opôs embargos de declaração (Id 32328963, pp.1-10), os quais foram rejeitados (Id 32328968). Inconformada, a ré recorreu. Em razões recursais (Id 32328972, pp.1-16), a ré aduz que o recurso trata exclusivamente de dois pontos: i) indeferimento do pedido referente aos benefícios da gratuidade da justiça; e ii) indeferimento do direito de parcelar o pagamento do imposto de transmissão de bens- ITBI. Pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que, no momento, não tem condições de arcar com as custas e demais despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Diz que, em decorrência da pandemia, ficou desempregada. Acrescenta que as dificuldades financeiras aumentaram porque foi acometida pela Covid-19, ficando com sequelas. Informa que não conseguiu concretizar a transferência da propriedade por falta de condições financeiras. Frisa que o fato de não ter conseguido pagar o ITBI do imóvel que adquiriu da apelada não causa propriamente um dano à apelada e não existe qualquer benefício pecuniário a seu favor. Assevera que fez o parcelamento do ITBI em 10 (dez) parcelas, e 3 (três) já foram pagas. Em junho de 2022, poderá fazer a transferência no cartório. Ao final, requer : a) Que seja atribuído o efeito suspensivo a r. Sentença; b) Que a r. Sentença seja reformada para acolher o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Apelante, nos termos de toda a fundamentação supra; c) Que a r. Sentença seja reformada para determinar que assiste direito à Apelante, considerando a extrema dificuldade financeira ora vivida, de continuar pagando o parcelamento do ITBI, na forma apresentada nos autos, sem que isso possa lhe trazer consequências como multa ou outra qualquer, podendo deixar como data máxima para solucionar a questão da transferência o dia 10 de julho de 2022, quando a Apelante terá entregue no cartório de registro de imóveis a escritura publica da compra e venda para que este possa promover mudança da propriedade para o nome da requerida. Sem preparo em face do requerimento de concessão da justiça gratuita na apelação. Em contrarrazões, a autora/apelada (Id 32199111, pp. 1-5) pede, preliminarmente, o indeferimento de assistência judiciária gratuita por manifesta falta de comprovação. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso. Esta relatoria indeferiu a gratuidade de justiça à apelante e lhe determinou a comprovação, no prazo de cinco dias, do recolhimento do preparo recursal sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Ordenou à Secretaria que fizesse nova conclusão após o decurso do prazo para a interposição do agravo interno (Id 32873502, pp.1-8). A diligente Secretaria da e. 1a Turma Cível certificou o decurso do prazo para a apelante sem manifestação (Id 33713001). A parte apelante peticiona aos autos no Id 33915349 requerendo a restituição do prazo para juntar aos autos a guia de custas com o seu respectivo pagamento, conforme determinado na decisão de Id 32873502, pp.1-8, aduzindo, em síntese, que advoga em causa própria e não praticou o ato por motivo de justa causa, uma vez que teve que viajar para a cidade de Mara Rosa-GO no dia 14/3/2022, em razão de seu irmão ter sido gravemente ferido em 13/3/2022, vindo à óbito em 21/3/2022 (Id 33915354). É o relato do necessário. Decido. 1. Do requerimento de restituição do prazo para recolhimento do preparo ou interposição de recurso Primeiramente passo à apreciação do pedido de devolução do prazo pela apelante para efetuar o preparo do recurso feito na petição catalogada de Id 33915349. Não o fez com referida petição, embora se tratasse tão somente de pagamento e comprovação Na decisão catalogada no Id 32873502, pp.1-8, foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela parte apelante e determinado, em consequência, o recolhimento do preparo recursal e a comprovação no prazo de 5 (cinco) dias. A recorrente foi advertida de que a falta de pagamento implicaria reconhecimento da deserção e, por esse motivo, o recurso não seria conhecido. Cientificada da decisão em 22/2/2022 mediante disponibilização do ato no DJe, consoante a certidão lavrada pela diligente secretaria da c. 1a Turma Cível (Id 32951076), a parte apelante deixou transcorrer o prazo fixado de cinco dias sem comprovar o pagamento do preparo. O termo final seria 7/3/2022. Portanto, não há razão para a devolução do prazo, uma vez que o fato inviabilizador do pagamento do preparo teria ocorrido apenas em 13/3/2022. Por outro lado, a apelante, embora afirma que advogue em causa própria, tem advogado constituído nos autos (Id 100461037 do processo de referência). Sem justifica sobre a impossibilidade de seu patrono haver atuado no processo, inviável a restituição do prazo fixado para comprovar o recolhimento do preparo recursal ou para interpor recurso. 2. Da deserção Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. A apelação não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários ao seu conhecimento. Foi determinado à apelante que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Cientificou-se a parte apelante, mas ela inerte permaneceu, consoante a certidão lavrada pela diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível no Id. 33713001. Com esse comportamento, fez precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC[1]). Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pela apelante implica tomar como deserto o recurso. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC[2], de a parte apelante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[3]: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte apelante, por conseguinte, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007 do CPC[4] e, como consequência, o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[5], c/c o art. 87, III, do RITJDFT[6], INDEFIRO o requerimento formulado na petição catalogada no Id 33915349 e NÃO CONHEÇO da apelação com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhem-se ao juízo a quo, para as medidas cabíveis. Brasília, 1o de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [3] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 [4] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [5] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;